Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO/EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de revisão de contrato bancário, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para: a) suspender a inclusão do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, ou pela remoção, caso já efetuado; b) suspender as cobranças referentes ao compromisso de pagamento pactuado, assim como qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda; c) autorizar o depósito em juízo de valor incontroverso.
2. De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pela recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 3.1. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira quanto à cobrança de juros demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3.2. Precedente da Casa: "(...) Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada.” (07328806620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.